Tribunal: TJDFT
Processo: 0729707-42.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal que desproveu o recurso e manteve a responsabilidade do recorrente pelo acidente de trânsito.
2. O embargante alega omissão no julgado quanto à análise da culpa concorrente, bem como à efetiva comprovação dos danos no veículo da parte embargada. Aponta contradição por reconhecer a colisão e, ainda assim, atribuir a si a culpa unilateral pelo ocorrido. Por fim, afirma que o acórdão foi obscuro ao não indicar qual orçamento foi adotado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão e contradição no acórdão proferido por esta Turma Recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica do acórdão objurgado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
5. O acórdão foi claro ao apontar os argumentos para atribuir a responsabilidade do acidente ao recorrente (item 6) e afastar a responsabilidade do recorrido (item 7), razão pela qual não se pode falar em culpa concorrente ou contradição no reconhecimento da culpa unilateral.
6. No tocante ao dano e orçamentos juntados, o recorrente se limitou a afirmar em seu recurso, de forma genérica, a existência de peças incompatíveis no orçamento. Contudo não especificou a quais peças se referia ou qual orçamento estava sendo impugnado, razão pela qual o acórdão não acolheu o argumento e manteve a fixação do dano estabelecida em sentença. Logo, a parte não pode, em sede de embargos, exigir manifestação sobre ponto não impugnado em seu recurso, sob pena de inovação recursal.
7. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1022, I, II e III.